Tribunal: TJMT
Processo: 1002577-71.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002577-71.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ODALIO PAULO DA SILVA - CPF: 688.327.021-34 (RECORRENTE), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), AILYN GABRIELLY MACEDO SILVA - CPF: 018.949.961-35 (ADVOGADO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002577-71.2025.8.11.0002.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
ODALIO PAULO DA SILVA.

Recorrida:
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
15 A 18/09
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDO. PROTESTO DE DÍVIDA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPROBATÓRIOS. CONCLUSÃO Nº 5 DA TURMA RECURSAL DO TJMT. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débito referente à cédula de crédito bancário, determinando o cancelamento do protesto e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente busca a majoração do valor fixado a título de indenização, além da condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado; (ii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração da indenização por danos morais exige demonstração efetiva da extensão do abalo sofrido, o que pressupõe a apresentação de extratos oficiais e atualizados emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), capazes de evidenciar a inexistência de registros anteriores e/ou posteriores.

A ausência desses documentos atrai a incidência da Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do TJMT, que afasta o reconhecimento de danos morais na hipótese de inexistência de extratos do SPC/SERASA e SCPC/Boa Vista.

Embora o contexto fático autorizasse a eventual exclusão da indenização fixada, a inexistência de recurso da parte reclamada impede o agravamento da situação da parte autora, em respeito à vedação da
reformatio in pejus
, prevista no ordenamento processual civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A majoração da indenização por danos morais exige prova da extensão do dano, mediante apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de extratos do SPC/SERASA e SCPC/Boa Vista impede o reconhecimento do dano moral, conforme disposto na Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

É vedada a
reformatio in pejus
, sendo incabível a modificação da sentença para prejudicar a parte recorrente única, ainda que o conjunto probatório autorize resultado menos favorável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 98, § 3º, 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Súmula 52 das Turmas Recursais; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; TJMT, N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, rel. Walter Pereira de Souza, j. 30.09.2024; TJMT, N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp 2.105.270/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 306737350, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reai
s)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora segundo a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência de todo o débito referente à cédula de crédito bancário (ID 306736897), bem como determinou o cancelamento do protesto do nome da parte reclamante.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer
a majoração do
quantum
indenizatório
, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida,
preliminarmente
,
impugna a gratuidade de justiça e
alega ofensa ao princípio da dialeticidade
.
No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 306737363, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ainda,
afasta-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos
.

Segundo consta na inicial, o reclamante firmou contrato com a empresa GTM Projetos e Serviços para aquisição de um sistema fotovoltaico. À época, foram ofertadas duas modalidades de pagamento: à vista, no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), ou parcelado em 60 prestações, por meio da plataforma da reclamada.

Sustenta que, embora inicialmente tenha demonstrado interesse no financiamento, optou por não prosseguir com a proposta e realizou o pagamento integral, à vista, em 11/05/2024. Contudo, relata que, em 19/09/2024, foi surpreendido com a emissão de dois boletos, cada um no valor de R$ 755,09 (setecentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos), supostamente referentes ao financiamento das placas solares.

Aduz que, mesmo após contatar a reclamada e acionar o Procon, não obteve solução. Ressalta que a própria empresa GTM Projetos e Serviços teria reconhecido a falha da ré e tentado intervir, sem êxito. Por fim, afirma que seu nome foi levado a protesto, o que teria comprometido diretamente sua atividade profissional de caminhoneiro autônomo.

A demandada, por sua vez, alega que o reclamante firmou Cédula de Crédito Bancário (CCB) em 30/04/2024, assinada eletronicamente, mediante a qual os recursos teriam sido transferidos diretamente ao integrador responsável pela implementação do projeto solar, com autorização expressa do autor. Argumenta, ainda, que não houve solicitação de cancelamento nem manifestação de arrependimento, razão pela qual, em sua ótica, não se configuraria irregularidade nas cobranças decorrentes do financiamento.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
.
Ainda, declarou a inexistência do débito protestado e determinou o cancelamento.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório
,
com a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de
majoração
da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente do protesto de débito indevido em nome do autor.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora
deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
.”
(Destaquei).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA.

PROTESTO
. DÍVIDA PAGA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO

MORAL

SEM APLICA
ÇÃ
O
. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95.
(TJMT – N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (Grifei)

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
PROTESTO
. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA MEDIANTE PARCELAMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL. RECUSA EM EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO AFASTA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT
. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE EITOR FERNANDO SCHNEIDER DESPROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A., PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A renegociação de dívida por meio de parcelamento põe fim à inadimplência. Portanto a recusa no fornecimento de documento hábil para o cancelamento do protesto, importando indevida a sua manutenção. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas
(SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJMT – N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, enquanto a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais
.

No entanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3ºdo Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025